Tribunal: TJSP
Processo: 1004888-25.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissões inexistentes - Pretensão nitidamente infringente – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000511894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004888-25.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ RAIMUNDO DA MOTA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 51320
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1004888-25.2019.8.26.0100/50000
e
1004888-25.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
EMBARGANTES
E
EMBARGADOS
Rádio
e
Televisão
Bandeirantes S.A. e José Raimundo Mota Alves
RECURSO

Embargos
de
declaração
Omissões inexistentes - Pretensão nitidamente
infringente

Embargos
declaratórios
rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls.
231/236 (autos principais), alegando Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. ser ele
omisso acerca da análise de toda a reportagem. Aduz, ainda, que o termo “abusador”,
mencionado na matéria, foi utilizado no sentido de que o autor da ação “abusou dos
limites da convivência” (fls. 6) e não com o intuito de imputar crime.
Por sua vez, opôs embargos Jose Raimundo de Mota Alves alegando
ser o Acórdão omisso, por não ter utilizado padrões definidos pelo Superior Tribunal
de Justiça na fixação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração não apontam nenhuma omissão,
obscuridade ou contradição que possa ser sanado pela via utilizada.
Sabidamente, “Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo
Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando
constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o
qual deveria ter se pronunciado o julgador. Não se prestam os aclaratórios ao
simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modificativo ao recurso.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 770.870/SC, 4a Turma
do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, em 17/11/16, DJe
29/11/16).
Frise-se, ainda, que “O julgador não é obrigado a rebater todos os
argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com
clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões
suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
534.318/PB, 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, em 11/6/15, DJe 17/6/15).
A decisão não deixou margem para dúvida de que a empresa de
televisão ré fora responsabilizada pelo excesso que cometeu no exercício de sua
atividade, nada mais.
No tocante ao valor fixado a título de indenização por danos morais,
constou expressamente do Acórdão que, “Consideradas as peculiaridades do caso,
em que houve veiculação de notícia imputando ao autor crime que não cometeu e
excesso por parte da emissora de televisão, o porte econômico da empresa ré, bem
como os prejuízos suportados pelo autor, reputa-se razoável o valor fixado na
sentença a título de indenização por danos morais. Tal montante é suficiente para
compensar o requerente e prevenir futuras práticas semelhantes” (fls. 235).
Em suma, a decisão embargada chegou à conclusão lastreada em
fundamentos sólidos, espelhando motivações para o entendimento assumido, não se
apresentando contraditória acerca de tema relevante.
Rejeitam-se, pois, ambos os embargos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator